Tribunal: TJDFT
Processo: 0720523-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ADILSON SILVA SANTOS em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, em sede de Execução Fiscal, não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo Recorrente, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de exceção de pré-executividade em que ADILSON SILVA SANTOS questiona o débito de IPVA, consignado na CDAs que acompanham a petição inicial. Argumenta que não é proprietário do veículo do qual são oriundos os créditos em cobrança; que foi vítima de estelionato, seus dados usados para registro de um veículo que desconhece. O Distrito Federal defende a impossibilidade de exame do tema questionado na via eleita. FUNDAMENTO E DECIDO. A exceção de pré-executividade é uma modalidade de defesa do executado que é admitida somente de forma excepcional, para os casos que versem sobre matéria de ordem pública e que não caiba dilação probatória. No caso, há a necessidade de produção de prova, notadamente para a confirmação de conjuntura fática defendida pelo executado, de acordo com a legislação de regência. Desta forma, incabível o processamento deste incidente, razão pela qual INADMITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se.” O Recorrente sustenta, em síntese, que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer em desfavor também do ora Agravado, alegando que não é o proprietário do automóvel, cujos débitos de IPVA são buscados nesta execução fiscal. Diante da sua ilegitimidade de parte, diz ser cabível a análise da exceção de pré-executividade oposta, devendo inclusive ser analisada a necessária conexão existente entre as ações, com a remessa dos autos ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual é competente para a análise das demandas. Ao final, assinalando a presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de justiça gratuita e de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer sua ilegitimidade passiva ad causam. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, defiro o pleito de justiça gratuita. Deixo de examinar a alegada incompetência do Juízo a quo, porquanto a matéria não foi submetida a questionamento naquele Juízo, sendo que sua análise nesta sede recursal implicaria supressão de instância. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. De fato, a exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Colendo STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. No caso, o Recorrente está impugnando sua legitimidade passiva ad causam, matéria cabível em sede de exceção de pré-executividade. Neste ponto, tenho que, por ora, recomenda-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que o Agravante comprova que, antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, ingressou com uma ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, incluindo também o Distrito Federal no pólo passivo da lide, questionando justamente os débitos pretendidos na execução fiscal, porquanto teria sido vítima de fraude na compra do automóvel. Dessa forma, presente o requisito do fumus boni iuris, bem como o perigo da demora, já que se encontra na iminência de ter seus bens submetidos a alguma constrição judicial. Com estas considerações, concedo a gratuidade de justiça ao Recorrente, bem como defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso até julgamento do recurso pelo Colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 22 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator